Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento conjunto dos recursos de recursos de agravo de instrumento interpostos pelo executado/embargante e pela exequente/embargada foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido o desprovimento do primeiro e o provimento do segundo (para determinar a realização de novo cálculo com os juros respectivos).
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Hipótese em que ainda não se pode definir litigância de má-fé, nem caráter protelatório do recurso, o que não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração do recurso sob o mesmo enfoque.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.